Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 48598351 - acordo protocolizado em 04/07/2023), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 6a sessão ordinária virtual, em 12/06/2023). Certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator